Tribunal: TJSP
Processo: 0002442-97.2017.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇÃ DA PENA-BASE – O Código Penal não estabeleceu um parâmetro rígido acerca do aumento que deve ser realizado em razão das circunstâncias judiciais previstas no seu artigo 59, devendo o quantum de aumento ser analisado no caso concreto, ocasião em que se pode aferir, com maior precisão, a gravidade da circunstância

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇÃ DA PENA-BASE – O Código Penal não estabeleceu um parâmetro rígido acerca do aumento que deve ser realizado em razão das circunstâncias judiciais previstas no seu artigo 59, devendo o quantum de aumento ser analisado no caso concreto, ocasião em que se pode aferir, com maior precisão, a gravidade da circunstância desfavorável apontada. Desta forma, in casu, apesar de estar presente apenas uma circunstância desfavorável, registrando o acusado possui três condenações transitadas em julgado aptas a demonstrar os maus antecedentes, de rigor um aumento maior da pena-base. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002442-
97.2017.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante ALEXANDRE
APARECIDO DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto, somente para reduzir a pena do réu Alexandre
Aparecido de Andrade para 09 anos de reclusão, mantendo, no mais, a r. sentença,
por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002442-97.2017.8.26.0274 -Voto no 12674
2
Apelação Criminal no 0002442-97.2017.8.26.0274
Comarca de Itápolis 1a Vara
Apelante: Alexandre Aparecido de Andrade
Apelado: Ministério Público
Voto no 12674
APELAÇÃO CRIMINAL JÚRI HOMICÍDIO RECURSO
DA DEFESA PRETENDIDA A REDUÇÃ DA PENA-BASE
O Código Penal não estabeleceu um parâmetro rígido acerca do
aumento que deve ser realizado em razão das circunstâncias
judiciais previstas no seu artigo 59, devendo o quantum de
aumento ser analisado no caso concreto, ocasião em que se pode
aferir, com maior precisão, a gravidade da circunstância
desfavorável apontada. Desta forma, in casu, apesar de estar
presente apenas uma circunstância desfavorável, registrando o
acusado possui três condenações transitadas em julgado aptas a
demonstrar os maus antecedentes, de rigor um aumento maior da
pena-base. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena.
Vistos.
Alexandre Aparecido de Andrade interpôs recurso
de Apelação da r. sentença datada de 18.07.2018, proferida pelo MMo Juiz da
1a Vara da Comarca de Itápolis, que, nos termos da decisão do Conselho de
Sentença, o condenou à pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, por infração ao artigo 121, §2o, incisos II e IV, c.c. o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 513/525).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a redução da pena
aplicada e a isenção do pagamento das custas processuais e despesas apuradas
nos autos (fls. 568/571).
O Ministério Público, nas suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 575/578).
A D. Procuradoria de Justiça opinou, também, pelo
não provimento do recurso (fls. 584/588).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002442-97.2017.8.26.0274 -Voto no 12674
3
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado por incurso no artigo
121, §2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
porque, no dia 19.09.2017, por volta das 20h40, na Rua Marte, no 120, bairro
Jardim do Sol, na cidade e Comarca de Itápolis, agindo com manifesta
intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, tentou matar Natalino Izaias, somente não consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Após regular instrução, sobreveio sentença que, nos
termos do que ficou decidido pelo corpo de jurados, condenou o réu nos
termos da inicial.
Inicialmente, anoto que não houve irresignação
quanto à condenação do ora apelante, tendo a materialidade e a autoria do
delito restado bem demonstradas.
Quanto à pena, a sentença merece reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase, atento ao disposto no
artigo 59 do CP, considerando que o réu possui três condenações aptas a
demonstrar
os
maus
antecedentes
(fls.
386/387
-
processo
no
0001974-34.2009.8.26.0236;
fls.
387/388
-
processo
no
0002435-28.2005.8.26.0274;
e
fls.
389
-
processo
no
0002694-23.2005.8.26.0274), fixou a pena-base 1/3 acima do mínimo, em 16
anos de reclusão. Observo, neste ponto, que, ao contrário do que alegou a
Defesa, os três processos utilizados pelo magistrado para demonstrar os maus
antecedentes não são processos em andamento, mas sim processos em que já
houve condenação com transito em julgado.
Consigne-se, neste ponto, que o Código Penal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002442-97.2017.8.26.0274 -Voto no 12674
4
estabeleceu um parâmetro rígido acerca do aumento que deve ser realizado
em razão das circunstâncias judiciais previstas no seu artigo 59, sendo certo
que o quantum de aumento deve ser analisado no caso concreto, ocasião em
que se pode aferir, com maior precisão, a gravidade da circunstância
desfavorável apontada. Desta forma, in casu, apesar de estar presente apenas
uma circunstância desfavorável, é certo que o acusado possui três
condenações transitadas em julgado aptas a demonstrar os maus antecedentes,
o que justifica um aumento maior da pena-base.
Além disso, anoto que a consideração dos maus
antecedentes para o aumento da pena está em perfeita harmonia com o
ordenamento jurídico vigente, constituindo materialização do princípio da
individualização da pena, expresso no artigo 5o, XLVI, da Constituição
Federal.
Nesse sentido: “A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, seguida por esta Corte Superior de Justiça, é no sentido de que a agravante
genérica da reincidência foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, sem que
haja violação aos princípios da isonomia, da culpabilidade e do non bis in idem.” (HC n.o
169.562/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.a Turma, DJe. 26.06.2012).
Todavia, considerando a circunstância apontada,
mas não sendo desfavoráveis ao réu as demais circunstâncias judiciais,
entendo mais adequado o aumento de 1/4, resultando em 15 anos de reclusão.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante
da reincidência (fls. 387 - processo no 0003152-47.2011.8.26.0236), bem
como a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima,
o magistrado aumentou a pena em mais 2/6. No entanto, estando presente
apenas duas circunstâncias agravantes, entendo mais adequado o aumento de
1/5, resultando, agora, em 18 anos de reclusão.
Consigne-se, por oportuno, que, no crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002442-97.2017.8.26.0274 -Voto no 12674
5
homicídio, quando presente mais de uma qualificadora, é possível a utilização
de somente uma delas para caracterizar o tipo qualificado, sendo as demais
consideradas como circunstâncias agravantes, se houver previsão legal, ou, de
forma residual, como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal.
A
propósito:
“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARAQUALIFICAR O DELITO E
DA OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU
ABUSO DE PODER RECONHECÍVEIS DE PLANO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. 1. Consoante orientação sedimentada nessa Corte Superior,
havendo duas qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito
e da outra como circunstância negativa -agravante, quando prevista legalmente, ou como
circunstância judicial, residualmente. 2. [...]” (STJ - HC 167419/RJ, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgamento de 02/08/2012, DJe de 15/08/2012)
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI.
EXISTÊNCIA
DE
DUAS
QUALIFICADORAS.
SEGUNDA
QUALIFICADORA
ANALISADA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORA QUE É PREVISTACOMO AGRAVANTE NOS TERMOS DO ART. 61,
INCISO II, ALÍNEA C DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO
LEGAL.
PRESENÇA
DE
ATENUANTES
E
AGRAVANTES.
PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
NO CASO. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM
CONCEDIDA. 1. A Quinta Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que, diante
do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado,
enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de
previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código
Penal. 2. A circunstância atenuante da menoridade relativa prevalece sobre as demais,
conforme posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça. Há também preponderância
da circunstância atenuante da confissão espontânea, por se referir à personalidade do
agente, sobre a circunstância do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002442-97.2017.8.26.0274 -Voto no 12674
6
desta Corte. 3. Ordem concedida para redimensionar a pena do Paciente para 14
(quatorze) anos de reclusão.” (HC 205.677/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, QUINTA
TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 21/05/2013).
Observo também que não se pode falar que a
consideração dos maus antecedentes e da reincidência configure “bis in
idem”, pois a valoração dessas circunstâncias relacionadas à análise da vida
pregressa do réu, nas duas fases da dosimetria, encontra fundamento legal e
tem finalidades diversas. Na primeira fase, os maus antecedentes são
considerados como circunstância judicial, para fim de elevação da pena-base,
já que o comportamento evidencia a personalidade e indica a necessidade de
uma punição mais severa. Na segunda fase, a reincidência serve para
imprimir maior rigor ao réu que, mesmo tendo sido punido por crime anterior,
deixou evidente que aquela reprimenda não foi suficiente para ressocializá-lo.
Além disso, os aumentos da pena na primeira e na segunda fase foram feitos
com base em diferentes condenações.
Na derradeira etapa, considerando o “iter criminis”
percorrido pelo acusado, o sentenciante reduziu a pena em 1/2, resultando,
agora, em 09 anos de reclusão.
Nesse ponto, observo que, de fato, o i. Magistrado
sentenciante optou pelo percentual correto de redução da pena, tendo em vista
que, ainda que o réu tenha desferido apenas um golpe contra o ofendido, tal
golpe foi dado no peito da vítima, em região vital, sendo certo que, se o
ofendido não fosse prontamente socorrido, o delito teria se consumado.
Correta, por fim, a fixação do regime fechado para
início de desconto da pena privativa de liberdade, uma vez que, pela pena
aplicada, pelas circunstâncias do delito e pela natureza hedionda do crime, é o
único cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002442-97.2017.8.26.0274 -Voto no 12674
7
E, com relação ao pedido de isenção do pagamento
das custas processuais e demais despesas apuradas, observo que a condenação
ao pagamento das custas decorre de imposição legal (artigo 804 do CPP),
devendo eventual pedido de isenção ser formulado na fase de execução,
momento em que se pode avaliar, com melhores condições, a real situação
financeira do réu.
Tanto assim que o artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil determina que a parte beneficiária ficará obrigada ao
pagamento das custas, caso deixe de existir a situação de insuficiência de
recursos, no período de cinco anos após a condenação. Dessa forma, não há
que se falar no seu afastamento.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto, somente para reduzir a pena do réu Alexandre Aparecido de
Andrade para 09 anos de reclusão, mantendo, no mais, a r. sentença, por seus
próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator